Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. Tráfico ilícito de entorpecentes. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS aliadoS à PROVA DOCUMENTAL. Condenação mantida. DOSIMETRIA DA PENA. pena-base. natureza da droga. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO HABITUAL AO CRIME COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
2. Conforme entendimento assentado pelo STJ, tanto inquéritos policiais e/ou ações penais em curso, quanto registros pela seara infracional enquanto menor, podem ser utlizados para formação da convicção de que os acusados se dedicam a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
3. Recursos conhecidos e não providos.